Tribunal: TJES
Processo: 5000076-76.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-76.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA NEVES RIBEIRO DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000076-76.2025.8.08.0029

RECORRENTE:
ISABEL CRISTINA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO AJUSTE E SUA REGULARIDADE. TERMO DE ADESÃO JUNTADO PELO BANCO COM IDENTIFICAÇÃO DA RECORRENTE E ASSINATURA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E EXISTÊNCIA DE DÍVIDA RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recorrente sustenta, em síntese, não ter contratado cartão de crédito consignado junto ao banco Recorrido, pleiteando declaração de inexistência do débito, devolução de valores descontados e condenação por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a existência de contratação válida e ausência de irregularidade. Busca-se a reforma do julgado.

2. A controvérsia cinge-se à existência e validade do contrato celebrado. Dos autos, verifica-se que o Banco Recorrido juntou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, contendo identificação completa da Recorrente, além de assinatura compatível com seus documentos pessoais. Não há impugnação específica idônea capaz de infirmar a autenticidade da contratação.

3. As contrarrazões destacam que a cobrança decorreu de contratação legítima, sendo incontroversa a utilização do produto financeiro. A instituição financeira detalha expressamente que a dívida deriva de contratação válida e regularmente formalizada, inexistindo qualquer elemento que indique vício de consentimento.

4. Os documentos acostados pela própria Recorrente, inclusive histórico de créditos previdenciários e declarações anexas, não evidenciam irregularidade nos descontos além da mera afirmação de desconhecimento do contrato, insuficiente para afastar documento dotado de presunção de veracidade.

5. Não há prova mínima de fraude, vício de vontade ou ausência de entrega do cartão. Tampouco se verifica qualquer elemento que denote onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

6. Diante da higidez da contratação, inexiste fundamento para restituição simples ou em dobro dos valores descontados. Conforme sustentado pelo recorrido, ausentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não há cobrança indevida, mas sim cumprimento de obrigação contratualmente pactuada.

7. Reconhecida a licitude da contratação e dos descontos, não há falar em dano moral. O exercício regular de direito pelo credor, mediante cobrança contratual legítima, não configura abuso, tampouco enseja reparação.

8. Diante de todo o conjunto probatório, não se identifica qualquer elemento apto a reformar a sentença de improcedência. A prova dos autos favorece a tese de contratação válida, não havendo desconstituição da presunção de veracidade que recai sobre o termo juntado pela instituição financeira.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)